Tribunal: TJDFT
Processo: 0738658-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738658-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA REGINA PRATICO BATISTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. SANDRA REGINA PRATICO BATISTA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 76110315), proferida em ação de busca e apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S/A, que deferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor de SANDRA REGINA PRATICO BATISTA, partes qualificadas nos autos. Inicialmente, determino a remoção da anotação de sigilo do processo, porquanto ausente qualquer das situações previstas no art. 189 do CPC. EXCLUA-SE. A parte autora alega ter firmado contrato de mútuo com a parte ré, cujo pagamento, parcelado, foi garantido por alienação fiduciária. Demonstrou o pacto de alienação fiduciária, outrossim, demonstrou a mora da parte ré com a notificação/protesto. Dessa forma, demonstrou os requisitos legais para deferimento da busca e apreensão autônoma, conforme Decreto-Lei no 911/69. 1 - Nos termos da nova redação dada pela Lei no 10.931/04 de 03/08/04 ao art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente especificado acima, em face do comprovado inadimplemento da parte ré. Caso seja efetivada a apreensão do bem, e este estiver em posse de terceiro, o Oficial deverá realizar a identificação completa da pessoa de quem o veículo foi retirado.” 2. A agravante-ré afirma que “a liminar da ação de busca e apreensão foi deferida, consequentemente, sendo a cumprida a ordem judicial, é, portanto, cabível o processamento do recurso com o pedido de efeito suspensivo conforme preleciona o art. 1019 inciso I do CPC” (id. 76110317, pág. 5). 3. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agrada e a restituição do veículo apreendido. 4. É o relatório. Decido. 5. A r. decisão agravada foi proferida em 13/1/2025 (id. 76110315) e a agravante-ré compareceu espontaneamente ao processo principal em 9/4/2025 (id. 232182734, autos originários) para a apresentação de contestação. Assim, o termo inicial do prazo recursal de 15 dias teve início em 10/4/2025. 6. A previsão legal de que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, art. 3o, § 3o, do Dec-Lei no 911/1969, destina-se à contestação, e não ao recurso a ser interposto da decisão que defere a liminar. 7. Desse modo, consideradas as datas acima informadas, o presente agravo de instrumento, interposto em 10/9/2025, é manifestamente intempestivo. 8. Registre-se, por fim, a desnecessidade de intimação prévia da agravante-ré, art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 9. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 10. Publique-se. 11. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora